Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716706-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Casas Bahia Comercial Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Casas Bahia Comercial Ltda (Id. 28811996) contra o acórdão (Id. 28488410) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator